Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-82.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL - DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL - DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO EM QUESTÃO – PRELIMINAR AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE TIDOS POR SUPORTADOS PELO SEGURADO DA RECORRENTE, E A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000255-82.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 43557
APEL.No: 1000255-82.2020.8.26.0084
COMARCA: VILA MIMOSA
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
CONSUMATIVA,
ANTE
A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A
INICIAL - DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA
INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
A
RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO
EVENTO
EM
QUESTÃO

PRELIMINAR
AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE
ENTRE
OS
DANOS
QUE
TIDOS
POR
SUPORTADOS
PELO
SEGURADO
DA
RECORRENTE,
E
A
OCORRÊNCIA
DA
SUPOSTA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
RECORRIDA

CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO
DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
NEXO CAUSAL
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
ACERTO DA R. SENTENÇA

REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM
EXCESSOS
OU
INCORREÇÕES
-
REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA ACERTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
3
R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 204/207, pela qual foi julgada
improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta proposta
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, momento em que o Juízo
afastou a pretensão inicialmente deduzida, assim impondo a seguradora
vencida condenação ao pagamento dos valores decorrentes da
sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por
sua vez definidos em 20% sobre o valor atribuído a causa, depois de
devidamente atualizado.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a seguradora ocupante do polo ativo da relação, conforme dá
conta por meio de suas razões juntadas a fls. 212/233, para tanto alegando
sob a forma de preliminar, que a ré deixou de impugnar especificamente os
documentos acostados a inicial, sendo de rigor na solução da questão a
aplicação do quanto dispõe o artigo 341 do CPC. No mérito, caso
ultrapassada a matéria prejudicial, clama pela reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, resultou efetivamente
comprovado nos autos que as avarias registradas pelos aparelhos
eletrônicos pertencentes a seu segurado se deram em razão de descargas
elétricas registradas por força da inadequada prestação do serviço de
fornecimento de energia que é promovido pela recorrida, o que se dá na
qualidade de concessionária de serviço público, circunstância esta que deve
implicar no natural reconhecimento da sua responsabilidade civil que,
inclusive, deve ser reconhecida como sendo de natureza objetiva, o que se
tem nos exatos termos em que definidos pelo artigo 37, §6o, da Constituição
Federal de 1988, bem como pelas demais normas infraconstitucionais que
regem o chamado direito do consumidor. No mais, sustenta que se mostra
de rigor a redistribuição dos ônus da prova no caso em análise, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
4
segundo seu entendimento, compete a concessionária de energia elétrica
comprovar que seus serviços foram prestados de forma verdadeiramente
adequada, daí o porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a plena e integral modificação do entendimento
indevidamente adotado pelo Juízo, com a consequente imposição a
recorrida de condenação ao pagamento dos valores que vem indicados na
peça vestibular, com aplicação da natural inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência. No mais, caso mantidos os limites definidos pela R. Sentença
sob ataque, pediu pela sensível redução dos honorários como fixados, isto
porque excessivos.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram a
seguir aos autos as devidas contrarrazões (fls. 240/263), momento em que a
recorrida pugnou pela integral manutenção da R. Sentença a seu ver
indevidamente atacada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente não deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente
hostilizada, se mostraram plenamente adequados no enfrentamento da
realidade como vem estampada no desenrolar do todo processado.
Diante da introdução apresentada, e no que diz respeito a
preliminar de ausência de impugnação especifica por parte da ré dos
documentos que acompanham a peça inicial, o que deve implicar na
aplicação do quanto determina o art. 341, do CPC em vigor, de rigor ter em
conta que razão não assiste a inconformada, isto porque por tal instituto tem-
se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na peça
preambular, circunstância esta que não induz, necessariamente, sequer ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
5
acolhimento parcial da pretensão como deduzida inicialmente, notadamente
no caso dos autos, no qual não se contou com a produção de prova com
real observância do contraditório, de sorte a que assim realmente pudesse
corroborar a existência dos alegados danos indicados unilateralmente pela
recorrente, conforme ônus que lhe incumbiam, fato que permite ter por
presente aspecto que conduza a se ter por totalmente superada a questão
assim suscitada, porque em verdade inconsistente.
Superado
o
aspecto
processual
questionado,
e
analisando agora aspecto relativo a aplicação do teor do Código de Defesa
do Consumidor na solução da pendência em desate, ou seja, aplicação do
contido na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer que, ainda que à
autora não se possa atribuir o título de consumidora, se mostra
perfeitamente aplicável a legislação consumerista na solução do caso em
testilha, uma vez que a seguradora demandante se sub-rogou em todos os
direitos cabentes a seus segurados, assim agindo para buscar indenização
pelos valores eventualmente pagos, o que se deu por força de ter honrado,
em tese, ao contrato de seguro que a vinculava ao estipulante da apólice.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de
Defesa do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar
a análise da questão de fundo como tal reconhecida, assim partindo para o
efetivo exame do recurso em si considerado, sendo de rigor firmar
entendimento no sentido de que não comporta acolhida a pretensão
recursal deduzida pela seguradora ocupante do polo ativo da relação
instaurada, uma vez que deixou a autora de apresentar elementos que, em
verdade demonstrassem a efetiva presença de nexo causal entre os danos
apontados em sua peça primeira, e os atos praticados que, segundo alega,
são de responsabilidade da concessionária recorrente, haja vista que os
documentos juntados aos autos foram unilateralmente produzidos, seja por
prestadores de serviços contratados pela própria seguradora demandante,
seja por seus segurados, fato que leva a concluir que nada de concreto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
6
trazido ao feito no sentido de dar conta da existência de nexo de
causalidade entre os danos apontados, e os atos que são atribuídos a
recorrida.
Vale anotar também, que se mostra indevida a inversão
dos ônus da prova no caso em análise, uma vez que competiam e
competem a demandante os ônus da prova acerca da existência, tanto dos
danos, quanto do nexo de causalidade, que ainda que os alegue presentes,
não resultaram comprovados, fato que não dá o devido respaldo a sua
pretendida sub-rogação, ainda enquanto demandante, mesmo que em
relação aos direitos de seus segurados, daí porque se mostra de rigor a
rejeição do Apelo como intentado pela seguradora demandante, de sorte a
assim se manter inalterado o posicionamento corretamente adotado pelo
Juízo quando do sentenciamento do feito, o que permite que se possa
transcrever, ainda que de forma apenas parcial, os adequados fundamentos
adotados pela D. Julgadora, pelos quais bem resultou definido que:
“(...).
O pedido é improcedente.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento, na qual
a seguradora, ora autora, pretende a devolução dos valores
dispendidos a título de indenização de sua segurada, frente aos danos
materiais ocasionados por arguida culpa da ré.
Pois bem. O direito de regresso, para ser acolhido,
requer a comprovação do efetivo pagamento em favor de outrem.
Neste contexto, a requerente comprovou que houve a
transferência bancária em favor da segurada (fls. 35). No entanto,
porque a responsabilidade da requerida é objetiva, imprescindível a
demonstração do dano para sua configuração, o que já legitimado
acima, bem como do nexo causal, porque responsabilidade objetiva
não equivale a responsabilidade automática.
E no caso dos autos não há prova do nexo causal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
7
apenas relatos das fortes chuvas, e documentos produzidos
unilateralmente pela autora, que indicam que a oscilação de energia
elétrica (variação de tensão) ocasionou a queima de equipamentos.
Outrossim,
os
orçamentos
de
empresas
de
assistência técnica opinam pela oscilação de tensão como causa dos
danos. De opinião se trata, uma vez que os intitulados "laudos"
apresentam meras afirmações, desprovidas de detalhes e explicações
técnicas ou qualquer elemento que demonstrasse o estudo realizado e
validasse a conclusão de que os equipamentos indicados sofreram
danos irreparáveis decorrentes de sobrecarga ou oscilação da energia
elétrica imputável à ré.
Mas ainda que assim não fosse, não se demonstrou o
nexo causal em razão da impossibilidade de realização da prova
técnica, porque não preservados os aparelhos danificados.
Ora, o relatório de regulação de sinistro da requerente
assim o descrevem:
'(...) Nossa área técnica constatou que os danos
provocados pela descarga atmosférica seguida de danos elétricos
chegou a danificar muito o equipamento (...)' (fls. 27).
Desta feita, mesmo havendo a afirmação de que os
danos provieram de descargas elétricas, sem a realização de perícia
nos equipamentos não há como saber se houve de fato defeito na
prestação de serviços da concessionária ré, ou se os danos foram
causados diretamente por evento da natureza (força maior), que, nas
relações de consumo, também exclui a responsabilidade civil e, por
conseguinte, o dever de indenizar.
De fato, a autora não deduziu o pedido de regresso
em sede extrajudicial, como exige de seus segurados nos casos de
regulação de sinistros, o que propiciaria melhor elucidação dos fatos
pela
concessionária,
com
eventual
reconhecimento
do
direito
postulado, e em Juízo não apresentou prova segura acerca do nexo
causal dos danos nos aparelhos elétricos com os serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
8
pela ré.
Ainda que inaplicável a Resolução no 414/2010 da
ANEEL, a seguradora, ao pretender ajuizar ação de regresso, deveria
ter oportunizado à concessionária o contraditório, com a permissão a
que tivesse acesso aos equipamentos danificados e respectivas
instalações. Vale observar que não se aplica a inversão do ônus da
prova, em desfavor da concessionária, quanto à obrigação de a
seguradora comprovar o dano no equipamento eletrônico do segurado,
para o pretendido direito de regresso.
Tampouco se pode presumir que a origem dos danos
tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de
aparelhos pode derivar também de problemas na fiação interna do
imóvel e de outros fatores que não sejam derivados da atuação da ré.
E uma vez ausente a comprovação do nexo causal, é
forçoso reconhecer que não vinga a pretensão de regresso, pois a
autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito.
(...).”
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
em complemento registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de
Direito Privado desta E. Corte, por conta do julgamento do Recurso de
Apelação no 1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de
2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim
dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
9
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima
e o ato ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os
danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de
oscilações no fornecimento de energia, tal variação
pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir
o direito de regresso que busca satisfazer - Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos
ocorreram
em
razão
da
suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu
de provar fato constitutivo do seu direito - Aplicação
do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste E.
TJSP - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se
entenda que o posicionamento como adotado em 1o Grau deve ser alvo de
integral manutenção, pois de maneira verdadeiramente adequada apreciou
o Juízo todas as questões como foram colocadas em debate no feito, sendo
portanto de rigor sua manutenção, manutenção esta que se dá com o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-82.2020.8.26.0084 -Voto no
10
pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos,
inclusive no que diz respeito aos Honorários Advocatícios então fixados,
haja vista que foram bem definidos em seu grau máximo, em atenção ao
quanto permitido em Lei (art. 85, § 11o, do CPC em vigor).
Pelo exposto, após repelida a preliminar, é caso de se
negar provimento ao Recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator